Tribunal: TJDFT
Processo: 0749179-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0749179-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISRAEL FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: LAZARO RODRIGUES SOBRINHO, WESLEY TOBIAS RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ISRAEL FERREIRA DA SILVA contra a decisão proferida em cumprimento de sentença de honorários movido por LÁZARO RODRIGUES SOBRINHO e WESLEY TOBIAS RODRIGUES em causa própria, que indeferiu parcialmente a impugnação à penhora da conta do agravante no Banco Santander (Ag. 2989 c/c 02048046-6 - R$ 7.688,61 – ID 216859442, pág. 1 na origem), mantendo 10% do valor bloqueado com a penhora salarial mensal no mesmo patamar de 10% até a total quitação da dívida. Em suas razões recursais, o agravante requer, preliminarmente, a gratuidade de justiça. No mérito, argui a impenhorabilidade da verba salarial, salvo salários acima de 50 salários-mínimos e dívida de natureza alimentar (art. 833, IV e § 2o, do CPC). Requer, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita e, em efeito ativo, a liberação total dos valores retidos em sua conta Banco Santander (Ag. 2989 c/c 02048046-6 - R$ 7.688,61 – ID 216859442, pág. 1 na origem) e a revogação da penhora salarial deferida. Preparo não recolhido em virtude do pedido preliminar acima. É o relatório. DECIDO. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. No mesmo sentido, o art. 98, caput, do CPC, firma que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça. A legislação não prevê, porém, critérios objetivos para a aferição dessa incapacidade financeira. De outro lado, o art. 99, § 3o, do CPC, estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser elidida por outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão do benefício, a teor do § 2o do mesmo dispositivo legal. Na origem, o agravante colaciona holerite (ID 216883111) com admissão em maio de 2022 e remuneração bruta de R$ 10.302,00, acompanhada apenas de descontos obrigatórios (IRPF, INSS e ticket alimentação recebido à parte). Assim, na ausência de dívidas fixas que comprometam gravemente a renda do agravante, verifica-se ou pelo critério de 40% do teto da Previdência Social ou pelos 05 salários-mínimos fixados pela Defensoria Pública do DF (art. 1o da Resolução no 140/2015), que sua renda mensal bruta, de pouco mais de 7 salários-mínimos, afasta o merecimento do benefício da gratuidade da justiça. Assim, ao menos com a documentação ora disponibilizada, há presunção de sua possibilidade financeira de custear o feito, não sendo possível considerá-la economicamente hipossuficiente. Nessa linha argumentativa, já entendeu esse egrégio Tribunal, conforme acórdão no 1361707. Pelo exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça à agravante que deverá comprovar o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos para o exame do pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator